Tribunal: TJDFT
Processo: 0757422-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL APRESENTADO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela beneficiária e pela operadora de plano de saúde em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui plano de saúde empresarial, na modalidade EXATO, desde 09/07/2021, e que estava com o pagamento das mensalidades em dia. Alegou que, em 12/03/2022, sua coluna travou, acarretado muita dor e incapacidade de mexer o pescoço. Argumentou que buscou atendimento na emergência do Hospital Santa Helena, por volta de 12h00, contudo a operadora ré não autorizou o atendimento emergencial. Destacou que aguardou a autorização do plano de saúde até as 23h00, entretanto, em razão das dores, assumiu o atendimento de forma particular. Discorreu que foi diagnosticada com uma hérnia grave na coluna cervical, lhe sendo receitado forte remédio para dor, além de sessões de fisioterapia. Informou que, ao retornar ao hospital para realizar o pagamento, foi informada que o plano de saúde tinha autorizado o atendimento, dias depois do ocorrido. Sustentou que suportou danos morais, em razão da negativa do atendimento emergencial.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso da autora desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da autora, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57605749 e 57605751).
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. A operadora de plano de saúde recorrente recolheu apenas o preparo do recurso (ID 576057430), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do recolhimento do valor referente às custas processuais. Recurso da operadora não conhecido por deserção.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, para análise do pedido de majoração da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a consumidora recorrente alega que a indenização por danos morais foi fixada em valor irrisório e desproporcional. Discorre que ficou comprovada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita da ré. Sustenta que vivenciou situação humilhante em razão da negativa no atendimento, agravado pelo fato de que estava sofrendo com fortes dores. Argumenta que a ré agiu de má-fé ao adotar conduta inerte e negligente, o que caracteriza hipótese de dano moral presumido. Destaca que vivenciou situação de extrema gravidade e que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou evidenciado os danos morais suportados pela autora, em razão da negativa de atendimento emergencial, sem justificativa plausível. Caracterizada a ofensa moral, cabe à operadora recorrida a reparação dos danos suportados pela consumidora recorrente.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. No caso, a negativa de atendimento não se enquadra como hipótese de dano moral presumido, sobretudo na medida em que a consumidora não ficou sem atendimento por tempo elevado. A primeira negativa ocorreu por volta de 14h06 (ID 57605597), entretanto a autora foi atendida logo em seguida lhe sendo solicitada a realização de ressonância às 14:37 (ID 57605599, p. 3), tendo retornado para avaliação pelo médico por volta de 17h50, conforme atestado de ID 57605599, p. 5. Logo, não restou evidenciado que a autora tenha ficado sem atendimento médico, aguardando a autorização do plano de saúde por várias horas. Ademais, o plano de saúde custeou os procedimentos realizados. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso da operadora não conhecido. Recuso da consumidora conhecido e não provido.
12. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.